Tribunal: TJSP
Processo: 1015288-45.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Concorrência desleal – Cláusula de sigilo – Ação de cobrança de multa contratual – Decreto de improcedência - Cerceamento na produção de provas caracterizado – Requerimento expresso de produção de prova oral e deferimento na decisão saneatória – Falta de enquadramento no art. 355, I do CPC/2015 - Necessidade de designação de audiência - Sentença anulada – Apelo provido.